Tribunal: TJDFT
Processo: 0727982-15.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA NÚMERO DO PROCESSO: 0727982-15.2019.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ALVARO PEREIRA IACCINO PACIENTE: ALVARO PEREIRA IACCINO AUTORIDADE: JUIZO DO PRIMEIRO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA DESPACHO Alega o Impetrante/Paciente que houve: FALCATRUA PROCESSUAL. COVID19 E ABUSO DE AUTORIDADE. Com todo o respeito, a matéria objeto da petição foi reiteração de requerimento para afastar urgentemente os atos dos excipientes, em razão corrupção processual e suspeição, depois que os respeitáveis profissionais do escritório CNPJ: 20.681.340/0001-32 NOME EMPRESARIAL: BELINATI &amp; JACOME ADVOCACIA, cujo sócio ROBERVAL JOSE RESENDE BELINATI é filho do também respeitável desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, componente da 2a Turma Criminal, passaram a defender a tese de obter-se a posse de um imóvel usando a Lei Maria da Penha, tese esse abraçada pelo respeitável Des SILVANIO BARBOSA, que se declarou suspeito." Não obstante as alegações, verifica-se que a suspeição do Desembargador Silvanio se deu por fato superveniente as suas decisões, em decorrência da falta de modos e inconformismo do Impetrante/Réu incurso na Lei Maria da Penha e afastado do lar por medidades protetivas de urgência, o qual mediante palavras ofensivas afrontou a dignidade do Desembargador Relator. Com efeito, nos termos do artigo 145, § 2o, inciso I, do Código de Processo Civil, com aplicação subsidiária ao Processo Penal, nos termos do art. 3o do CPP, será ilegítima a alegação de suspeição quando houver sido provocada por quem a alega; e é preceito, também de direito civil, que ninguém pode alegar a própria para tirar proveito de seus atos. Ademais, segundo precedente do c. Superior Tribunal de Justiça, não há que falar em efeitos retroativos em face de motivo superveniente. Confira-se: (...) A declaração pelo magistrado de suspeição por motivo superveniente não tem efeitos retroativos, não importando em nulidade dos atos processuais praticados em momento anterior ao fato ensejador da suspeição.STJ. 1a Seção. PET no REsp 1.339.313-RJ, Rel. Min. Sérgio Kukina, Rel. para acórdão Min. Assusete Magalhães, julgado em 13/4/2016 (Info 587). Pelo exposto, mantenho a determinação de arquivamento dos autos, sendo certo que eventuais discussões deverão ser feitas em sede própria, que esta relatoria tem conhecimento do alegado nos próprios autos que estão arquivados; e em outros que correm em Juizado Criminal de Proteção a mulher; e ação em curso em vara cívil de Brasília. Brasília/DF, 3 de abril de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator